Tribunal: TJBA
Processo: 8135644-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135644-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS APELADO: GILVAN LIMA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s):TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARALISIA CEREBRAL. MÉTODOS TERAPÊUTICOS (BOBATH E THERASUIT). MEDICAMENTOS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar operadora de plano de saúde ao ressarcimento de despesas com tratamento multidisciplinar (fisioterapia neurológica pelo método Bobath, fonoaudiologia e terapia ocupacional), fornecimento e ressarcimento de medicamentos específicos, e pagamento de danos morais, tendo afastado a cobertura do método THERASUIT e reconhecido sucumbência recíproca, em demanda proposta por menor acometida por paralisia cerebral e outras comorbidades graves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir a extensão da cobertura securitária quanto ao tratamento multidisciplinar prescrito; (ii) estabelecer a obrigatoriedade de cobertura do método THERASUIT; (iii) determinar a obrigação de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar; (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais; (v) definir o prazo para reembolso; (vi) apurar o descumprimento de tutela provisória; e (vii) estabelecer os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura de tratamento multidisciplinar deve ser mantida quando há prescrição médica individualizada e comprovação da necessidade para a reabilitação funcional da paciente, não configurando pretensão genérica ou ilimitada. 4. A ausência de previsão expressa no rol da ANS não afasta a cobertura quando demonstrada a pertinência clínica do tratamento, especialmente após a Lei nº 14.454/2022. 5. A operadora não pode restringir métodos terapêuticos prescritos por profissional habilitado, salvo comprovação de experimentalidade ou ineficácia. 6. O método THERASUIT não possui natureza experimental, conforme precedentes do STJ e manifestações técnicas, sendo devida sua cobertura. 7. A exclusão genérica de órteses ou acessórios não prevalece quando inseridos em método terapêutico reconhecido e necessário ao tratamento. 8. O fornecimento de medicamentos deve observar análise casuística, sendo mantida a condenação apenas quanto aos fármacos expressamente reconhecidos na sentença, diante da ausência de impugnação específica ou comprovação adicional. 9. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial a menor com grave quadro clínico configura dano moral indenizável. O valor da indenização deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. A fixação de prazo para reembolso reforça a efetividade da tutela jurisdicional e previne controvérsias executivas. O descumprimento de tutela provisória autoriza a incidência de astreintes, cuja quantificação deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadequada a limitação da base de cálculo a período determinado em obrigação continuada. É cabível a correção de erro material para adequação das partes indicadas na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade clínica. 2. É indevida a recusa de cobertura do método THERASUIT, por não se tratar de procedimento experimental. 3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável. 4. Os honorários advocatícios devem observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, vedada limitação artificial da base de cálculo em obrigações continuadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.454/2022 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.100.768/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025; STJ, REsp nº 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 03.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº. 8135644-52.2023.8.05.0001, sendo apelante e apelado MARIA SOFIA BARBOSA DE SOUZA, representada por seu genitor, GILVAN LIMA DE SOUZA, e SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.